Tribunal: TJDFT
Processo: 0725386-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ocorre litispendência quando duas ações que possuem as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são ajuizadas, de modo que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema, segundo prevê o artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do Código de Processo Civil.
2. Havendo o reconhecimento de litispendência, necessária a extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I e V, do CPC, com a consequente condenação da parte autora nas custas processuais, com fundamento no princípio da causalidade.
3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, devendo a parte demonstrar nos autos sua incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.